Tribunal: TJSP
Processo: 1501603-90.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado. 2. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.